Tribunal: TJES
Processo: 5006062-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela de Urgência; Fiança
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006062-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ERNANI ALVES GALO e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
Paulo Ernani Alves Galo, Lucia Helena de Souza Galo, Sebastião da Penha Coutinho Filho
e
Luciano Franca de Oliveira
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2947260) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelos Recorrentes

em face da
DECISÃO
(id. 1801744, p. 03/05) proferida pelo
Juízo 10ª Vara Cível de Vitória
,

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pelos Recorrentes em face de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Os Recorrentes sustentam, em resumo, que o Acórdão recorrido padece de omissão “
qua
nto à
formalização

pelos recorrentes ao recorrido de sua saída da sociedade, c
om
entrega formal da 2ª alteração contratua
l
”.

Pleiteiam que se confira provimento a este recurso, sanando-se o alegado vício com efeitos infringentes.

Contrarrazões (id. 3604055), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES RECONHECIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO CONTRATO. MATÉRIA OBJETO DA DEMANDA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA TESE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado o uso de Ação Declaratória autônoma no intuito de rediscutir, com a mesma causa de pedir, determinada matéria apreciada em demanda anterior, sob pena de eternizar indevidamente a sua discussão, inclusive em descompasso com os efeitos da coisa julgada e da preclusão.

III.

In casu
, os elementos colacionados a este recurso demonstram que a questão atinente à alegada ausência de responsabilidade dos Recorrentes – sob a tese de que as renovações do contrato objeto da lide não consideraram as modificações que ocorreram no quadro societário da Pessoa Jurídica ÚTIL CELULARES LTDA, de modo que os Recorrentes deveriam ter sido excluídos da condição de Fiadores – foi expressamente enfrentada e rejeitada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível nº 0003615-10.2012.8.08.0024 (024120036157), a qual foi manejada nos autos da Ação de Cobrança envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato objeto da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de origem. Naquela ocasião, este Juízo
ad quem
, em votação unânime, examinando a matéria em comento, rejeitou a Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
dos Recorrentes, assentando, via de consequência, a responsabilidade destes pela dívida do contrato em testilha.

IV.
Na espécie, à luz do delineado quadro, não se tem por configurada a indispensável plausibilidade da tese dos Recorrentes, os quais, como se vê, buscam valer-se de Ação Declaratória autônoma no intuito de rediscutir a referida matéria anteriormente debatida e rejeitada naquele feito, devendo ser mantida a Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência postulada pelos Recorrentes.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5006062-40.2021.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, julg. 19/07/2022)

E
m sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto restou assentada no pronunciamento colegiado atacado a inviabilidade de rediscutir em superveniente Ação Declaratória a tese anteriormente suscitada em primitiva Ação de Cobrança, na qual se rejeitou a alegação de ausência de responsabilidade dos Recorrentes, na condição de Fiadores, o que se arguiu em virtude de sua exclusão do quadro societário da Pessoa Jurídica Devedora.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto restou assentada no pronunciamento colegiado atacado a inviabilidade de rediscutir em superveniente Ação Declaratória a tese anteriormente suscitada em primitiva Ação de Cobrança, na qual se rejeitou a alegação de ausência de responsabilidade dos Recorrentes, na condição de Fiadores, o que se arguiu em virtude de sua exclusão do quadro societário da Pessoa Jurídica Devedora.

III.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.